Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700718-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADARCINO SOARES DA SILVA AGRAVADO: WANIA MATOS OLIVEIRA, LUIZ FERNANDO RODRIGUES BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por ADARCINO SOARES DA SILVA contra decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, em agravo de instrumento, para conceder a reintegração da posse do imóvel em litígio (Quadra 101, Conjunto 10, Lote 16, Recanto das Emas-DF) a LUIZ FERNANDO RODRIGUES BRAGA e WANIA MATOS OLIVEIRA (ID 31983041). Sustenta o agravante que: 1) “não há precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido dos fundamentos lançados na decisão combatida”; 2) “as questões destacadas na Ação de Embargos à Execução são de gravidade extremada e reclama, sem sombra de dúvidas, a atribuição de efeito suspensivo”; 3) a ação possessória baseia-se em documentos falsos; 4) trata-se de golpe praticado por organização criminosa; e 5) “os órgãos que geraram a escritura do imóvel em favor dos agravados não possuem qualquer informação referente à legalidade dos documentos” (ID 32451388). Ao final, requer: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) o envio dos autos ao Ministério Público “para que haja acompanhamento e provável denúncia de crime, assim como, sejam requisitados com a máxima urgência as filmagens realizadas no cartório na data da suposta transferência do imóvel sub judice”; c) “a condenação do requerido nos pedidos contraposto, assim como, negação aos fatos narrados injuriosamente na peça exordial”; d) a efetivação da “citação do Requerido quanto aos pedidos contrapostos no endereço declinado no preâmbulo, para tomar conhecimento dos termos desta inicial, oferecendo, se quiser, a sua resposta legal, no prazo legal, sob pena de se operar à revelia, sendo consideradas verdadeiras as afirmações contidas nesta peça de agravo”; e) “ao final, seja julgada improcedente o presente recurso por sentença, e, procedente os pedidos contrapostos a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, deferindo-se os danos materiais, morais em dobro”; e f) “condenar o requerente ao encargo sucumbencial, com o pagamento de honorários advocatícios, estes na base de 20% (vinte por cento) a incidir sobre o valor da condenação”. Pede, ainda, “provar o alegado por todos os meios legais em Direito admitidos principalmente através do depoimento pessoal da requerente, oitiva de testemunhas, juntada de documentos presentes e ulteriores, caso necessário, bem como os demais meios de provas de direito admitidos”. Preparo isento (art. 265, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT). Contrarrazões apresentadas (ID 33414368). É o relatório. DECIDO. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUIZ FERNANDO RODRIGUES BRAGA e WANIA MATOS OLIVEIRA contra decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse por eles ajuizada em desfavor de ADARCINO SOARES DA SILVA, indeferiu o pedido liminar. (ID 111408522 dos autos originais). Constatada a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, foi concedida a antecipação da tutela recursal (ID 31983041). O agravado interpôs o presente agravo interno. Entretanto, o recurso não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão contra a qual se insurge. A propósito, consigne-se lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo dos recorrentes a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (...). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites da atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicado precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. (...) Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso”. (Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Jus Podivm, 2018, p 1589/1590) Logo, somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. Nesse sentido, preceitua o art. 932, III, do CPC que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A jurisprudência sobre este requisito recursal é firme no sentido de que o apelante não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Tampouco é admitida a mera repetição dos fundamentos apresentados na inicial ou na contestação, sem que fiquem claros os motivos pelos quais o recorrente discorda do entendimento manifestado na sentença. Assim, deve o recorrente combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge. Deve, pois, indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. Ao analisar as razões do presente agravo interno, verifica-se que, ao invés de combater os fundamentos da decisão hostilizada – presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil – o agravante se limitou a narrar sua versão dos fatos. Ademais, no tópico 5 do recurso, nomeado como “ERROR IN JUDICANDO” (EQUÍVOCO NA DECISÃO GUERREADA)”, ao invés apontar o desacerto da decisão atacada, o agravante utiliza teses e premissas genéricas e fatos desconexos da lide, conforme a seguir: “5. ERROR IN JUDICANDO (EQUÍVOCO NA DECISÃO GUERREADA) De fato, como lançado na decisão vergastada, não há precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido dos fundamentos lançados na decisão combatida. Diante disso, a decisão monocrática em vertente, permissa venia, por analisar os fundamentos expostos, deve ser anulada (CPC, art. 1.013, § 3o, inc. IV). De mais a mais, as questões destacadas na Ação de Embargos à Execução são de gravidade extremada e reclama, sem sombra de dúvidas, a atribuição de efeito suspensivo. Inquestionável que a hipótese ora trazida à baila preenche os requisitos exigidos pelo art. 919, § 1o, do Estatuto de Ritos. Convém ressaltar que o então embargante, ora recorrente, ao requerer o efeito suspensivo à ação, ponderou que comprovara o preenchimento de todos os requisitos legais para tal desiderato.” (ID 32451388, pp. 9 e 10) Como se não bastasse, ao final, em vez de requerer a reforma da decisão monocrática, para afastar a antecipação da tutela recursal concedida, o agravante requer: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) o envio dos autos ao Ministério Público “para que haja acompanhamento e provável denúncia de crime, assim como, sejam requisitados com a máxima urgência as filmagens realizadas no cartório na data da suposta transferência do imóvel subjudice”; c) “a condenação do requerido nos pedidos contraposto, assim como, negação aos fatos narrados injuriosamente na peça exordial”; d) a efetivação da “citação do Requerido quanto aos pedidos contrapostos no endereço declinado no preâmbulo, para tomar conhecimento dos termos desta inicial, oferecendo, se quiser, a sua resposta legal, no prazo legal, sob pena de se operar à revelia, sendo consideradas verdadeiras as afirmações contidas nesta peça de agravo”; e) “ao final, seja julgada improcedente o presente recurso por sentença, e, procedente os pedidos contrapostos a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, deferindo-se os danos materiais, morais em dobro”; e f) “condenar o requerente ao encargo sucumbencial, com o pagamento de honorários advocatícios, estes na base de 20% (vinte por cento) a incidir sobre o valor da condenação”. Tais pedidos, conjugados com o requerimento de produção de provas por todos os meios legais, induzem a conclusão de que o agravante simplesmente repetiu os argumentos veiculados em sua defesa na origem, sem infirmar os fundamentos da decisão agravada. Tal conclusão é corroborada pela contestação apresentada nos autos de origem (ID 114802790), a qual possui as mesmas alegações vertidas pelo agravante. Evidente, portanto, a irregularidade formal do presente recurso, o que impõe o seu não conhecimento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, ensina ARRUDA ALVIM que "importa ao órgão ad quem saber exatamente os motivos pelos quais as razões da decisão recorrida não são adequadas", sendo, por isso, ônus da parte recorrente alinhar "as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada" (Manual de direito processual civil. 18 ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 1208). 2. Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, se impõe à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido" (AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018). 3. No caso em tela, as razões do agravo não deixam dúvidas quanto à irresignação da parte com o resultado desfavorável; entretanto, no lugar de infirmar o único fundamento da monocrática hostilizada, limitou-se o impetrante a reiterar os mesmos argumentos veiculados em sua petição inicial. 4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no MS: 26262 DF 2020/0125751-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/08/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/09/2020)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, assinalam JOSÉ ANTONIO SAVARIS e FLÁVIA DA SILVA XAVIER que "não se pode considerar efetivamente impugnada a decisão quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida" (Manual dos recursos nos juizados especiais federais. 5. ed. Curitiba: Alteridade, 2015, p. 50). 2. Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido" (AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018). 3. No caso, o recorrente não logrou se desvencilhar de tal encargo, uma vez que, nas razões do agravo interno, não houve o combate específico ao único fundamento da decisão agravada. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt no PUIL: 1978 MT 2021/0077296-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 01/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)” – grifou-se “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESPROVIMENTO UNÂNIME. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há como prover o agravo interno que impugna questões que sequer foram analisadas na decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de impugnação específica das razões e da conclusão da decisão proferida na primeira instância. 2. Há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte agravante não impugna especificadamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, como determina o art. 1.021, § 1o, do CPC, não indicando nenhum argumento capaz de afastar os fundamentos adotados e, repetidamente, expõe pontos que foram ou deveriam ser levantados na fase de conhecimento e/ou na impugnação ao cumprimento de sentença, além de incluir nas razões do presente recurso argumentos que sequer foram levantados no agravo de instrumento. 3. Agravo interno desprovido com aplicação de multa em caso de desprovimento unânime. (TJ-DF 07091430520208070000 DF 0709143-05.2020.8.07.0000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/10/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Após a certificação do decurso do prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 31983041), retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator